Tribunal: TJBA
Processo: 8003171-59.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003171-59.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: LUCIDALVA SILVA NAPOLI Advogado(s):ISRAEL LACERDA SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em percentual superior à média de mercado; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de capitalização diária de juros; (iii) determinar se há configuração da mora da parte autora diante da constatação de encargos abusivos no período da normalidade contratual. 2. A taxa de juros remuneratórios contratada revela-se abusiva por superar de forma substancial a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, violando os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato (CC, art. 421; CDC, art. 6º, V, e art. 51, IV e §1º, III). 3. A cláusula de capitalização diária de juros mostra-se válida e eficaz, por estar expressamente pactuada em contrato de cédula de crédito bancário, nos termos da MP nº 2.170-36/2001, art. 5º, e da Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I. 4. A mora da parte autora deve ser afastada, nos termos da jurisprudência do STJ, quando constatada a abusividade nos encargos cobrados no período da normalidade contratual, como juros remuneratórios excessivos, nos moldes do REsp 1.061.530/RS e do AgRg no AREsp 747.747/SP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8003171-59.2023.8.05.0274, em que figura como apelante BANCO ITAÚ S.A e apelada LUCIDALVA SILVA NAPOLI. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.